Tribunal: TJDFT
Processo: 0745484-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0745484-30.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CARLA RAMOS PIRES PRIJOPRANOTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de CARLA RAMOS PIRES PRIJOPRANOTO: Nada a prover quanto ao pedido de ID Num. 72663045, pelos mesmos fundamentos constantes nas decisões preclusas de ID Num. 34147903 - Pág. 341 e ID Num. 48101008 (primeiro parágrafo). Assim, retornem os autos ao arquivo, nos termos da sentença de ID 34147903 - Páginas 325/327. A Agravante sustenta que a intimação em nome do advogado desconstituído configura justa causa para a devolução do prazo. Salienta que a última tentativa de localização de bens da Agravada por meio do BACENJUD ocorreu há mais de um ano, razão pela qual se mostra razoável a sua renovação. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar a restituição do prazo a Agravante nos Autos de Execução, bem como, deferiu a consulta BACENJUD”. Preparo recolhido (IDs 20491783 e 20491784). É o relatório. Decido. Em princípio, considera-se nula a intimação realizada em nome de advogado que, em razão de substabelecimento sem reservas de poderes ou da outorga de nova procuração, já não ostentava o predicado de mandatário da parte. Também a priori o transcurso de lapso de tempo razoável justifica a reiteração de ordem de indisponibilidade de ativos financeiros por meio do SISBAJUD. Todavia, não se vislumbra risco de dano. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na verdade, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator